Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PACIENTE REINCIDENTE. DESCUMPRIMENTOS REITERADOS. PERICULOSIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS QUE HAVIAM SIDO IMPOSTAS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. Embora as condições de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal não sejam cumulativas, no caso, todas foram preenchidas, pois, em se tratando de concurso de crimes, as penas devem ser somadas para a aferição do preenchimento do requisito previsto no inciso I (pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos), ademais, trata-se de paciente reincidente (inciso II) e a medida foi decretada para a proteção da vítima de violência doméstica, em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência (inciso III).
3. O paciente ostenta duas condenações definitivas por crime de tráfico na sua folha de antecedentes criminais e possui passagens pela VIJ por ato infracional análogo a crime de porte de droga para consumo próprio, roubo, lesões corporais, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio, circunstâncias que, aliadas ao contexto de reiterado descumprimento das medidas protetivas, revelam sua periculosidade, a insuficiência das medidas protetivas para a proteção da vítima e a efetiva necessidade da prisão para assegurar a integridade física dela e para a garantia da ordem pública.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.